Tribunal: STJ
Processo: 8000543-74.2015.8.05.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928209 - BA (2025/0162450-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEXPE PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PATRÍCIA MACHADO DIDONE - BA016528
MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES - RJ139141
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA NOVAES DE ARAUJO
AGRAVADO
: REBECA ARAUJO CARVALHO
ADVOGADOS
: ITIEL PEREIRA DE ARAÚJO FILHO - SP384168
DANIEL NOVAIS DE ARAÚJO - BA036978
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CORRETAGEM. PARTICIPAÇÃO
NA
CADEIA
DE
CONSUMO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE
EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem, com base no lastro probatório, verificou que a
empresa de corretagem teve participação na cadeia de consumo, sendo,
portanto, responsável solidária quanto à falha na prestação do serviço. A
modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas,
o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do
promitente comprador, extrapolando a esfera do mero inadimplemento
contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, nos
termos do que dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
26/08/2025
01/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: dd83aa00-0188-4636-9565-3ca58ca66cd3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928209 - BA (2025/0162450-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEXPE PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PATRÍCIA MACHADO DIDONE - BA016528
MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES - RJ139141
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA NOVAES DE ARAUJO
AGRAVADO
: REBECA ARAUJO CARVALHO
ADVOGADOS
: ITIEL PEREIRA DE ARAÚJO FILHO - SP384168
DANIEL NOVAIS DE ARAÚJO - BA036978
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CORRETAGEM. PARTICIPAÇÃO
NA
CADEIA
DE
CONSUMO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE
EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem, com base no lastro probatório, verificou que a
empresa de corretagem teve participação na cadeia de consumo, sendo,
portanto, responsável solidária quanto à falha na prestação do serviço. A
modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas,
o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do
promitente comprador, extrapolando a esfera do mero inadimplemento
contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, nos
termos do que dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo
extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO
NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
CORRETORA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA PROMOÇÃO DAS VENDAS.
ATUAÇÃO QUE VAI ALÉM DA MERA INTERMEDIAÇÃO.
CREDIBILIDADE EMPRESTADA AO NEGÓCIO. CADEIA DE CONSUMO.
PARTICIPAÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. NECESSIDADE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49245879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:17
Código de Controle do Documento: dc7c9943-28aa-4a34-8e13-d6180a0ef6b1

1. O cerne da questão reside, unicamente, na existência ou não de
responsabilidade solidária da corretora em face do descumprimento
contratual e, consequentemente, do atraso na execução das obras que deu
ensejo à rescisão do ajuste.
2. A responsabilidade pelos danos narrados nessa lide deriva tão somente
da conduta da Construtora e da Incorporadora. A recorrente foi responsável
pelas promessas, por ofertar panfletos, emprestando seu nome e seus
serviços na conquista da confiança dos consumidores, que, de boa-fé,
confiaram suas economias na compra dos empreendimentos.
3. As normas consumeristas, previstas nos arts. 12 e 14 do CDC, não
atribuem o dever de responder pelos vícios e defeitos somente àqueles que
diretamente contribuíram para os danos provocados ao consumidor. A norma
é mais abrangente. Ela responsabiliza todo aquele que, beneficiando-se da
relação de consumo, auferiu rendimentos decorrentes da exposição do
produto ou da realização do serviço.
4. Precedentes desta Corte, e do STJ, nesse sentido.
5. RECURSO NÃO PROVIDO" (e-STJ fls. 657/658).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos (e-STJ fls. 720/737).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade
do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados nos
embargos declaratórios;
(ii) arts. 485, VI, do Código de Processo Civil; 7o, parágrafo único, 14, 25,
§1o do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927 do Código Civil - porque não tem
legitimidade passiva para a causa ante ao inadimplemento exclusivo das corrés, e
(iii) arts. 944, do Código Civil e 14, § 3o, II, do Código de Defesa do
Consumidor - pois o mero atraso na entrega do imóvel não gera automática
indenização por danos morais.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 806/809), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à falha
na prestação de serviço, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
A demora na execução do serviço e, consequentemente, o dano
decorrente da falha na prestação do serviço é incontroverso. O cerne da
questão reside, unicamente, na existência ou não de responsabilidade
solidária da corretora em face do descumprimento contratual e,
consequentemente, do atraso na execução das obras que deu ensejo à
rescisão do ajuste.
De logo, friso que a tese deste recurso não prospera, pois, da
análise do caderno processual, denota-se que a recorrente realizou a
intermediação de venda, consoante documento de id. 45240769, constando
Documento eletrônico VDA49245879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:17
Código de Controle do Documento: dc7c9943-28aa-4a34-8e13-d6180a0ef6b1

sua logomarca, utilizada pelos seus prepostos no recebimento dos valores
devidos a título de remuneração pela prestação de serviço.
Outrossim, a insurgente é parte da cadeia de consumo,
integrando-a, ainda que não diretamente na construção do empreendimento
imobiliário, porém, na promoção de vendas. Nesse sentido, a jurisprudência
pátria entende haver vínculo bastante para possibilidade responder, a
empresa corretora, em Juízo, veja-se:
(...)
A norma consumerista, prevista nos arts. 12 e 14 do CDC, não
atribui a responsabilidade pelos vícios e defeitos, somente, àqueles que
diretamente contribuíram para os danos provocados ao consumidor. A norma
é mais abrangente. Ela responsabiliza todo aquele que, beneficiando-se da
relação de consumo, auferiu rendimentos decorrentes da exposição do
produto ou da realização do serviço" (e-STJ fls. 664/666).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49245879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:17
Código de Controle do Documento: dc7c9943-28aa-4a34-8e13-d6180a0ef6b1

3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se).
16/2/2023

No tocante à responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, o Tribunal
de origem, com base na análise dos fatos e provas produzidos nos autos, consignou
pela solidariedade entre a empresa responsável pela corretagem e a responsável pela
venda ante a demonstração de pertencimento à cadeia de consumo, como se verifica
do trecho o acórdão a seguir:

"(...)
De logo, friso que a tese deste recurso não prospera, pois, da
análise do caderno processual, denota-se que a recorrente realizou a
intermediação de venda, consoante documento de id. 45240769, constando
sua logomarca, utilizada pelos seus prepostos no recebimento dos valores
devidos a título de remuneração pela prestação de serviço.
Outrossim, a insurgente é parte da cadeia de consumo,
integrando-a, ainda que não diretamente na construção do empreendimento
imobiliário, porém, na promoção de vendas. Nesse sentido, a jurisprudência
pátria entende haver vínculo bastante para possibilidade responder, a
empresa corretora, em Juízo.
(...)
Não se justifica, portanto, a exclusão do dever de indenizar,
notadamente, porque atende ao conceito legal de fornecedora, tal como
estabelecido pelo art. 3o, da Lei no. 8.078/90, in verbis:
Art. 3o. 'Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.' A questão tem sido debatida pelo STJ no
tema 1173 - sem ordem de suspensão -, contudo, a sua jurisprudência,
antes da fixação da matéria em sede de recursos repetitivos, tem entendido
pela responsabilização solidária, prevista no CDC, da empresa responsável
pela corretagem, com fundamento no fato de integrar a cadeia de consumo,
conforme arestos da Corte Cidadã, citados a seguir:
(...)
A norma consumerista, prevista nos arts. 12 e 14 do CDC, não
atribui a responsabilidade pelos vícios e defeitos, somente, àqueles que
diretamente contribuíram para os danos provocados ao consumidor. A norma
é mais abrangente. Ela responsabiliza todo aquele que, beneficiando-se da
relação de consumo, auferiu rendimentos decorrentes da exposição do
produto ou da realização do serviço.
Ubi emolumenta, ibi onus: quem tira proveito deve arcar com o
ônus.
Trata-se de proteger o elo mais frágil da relação jurídica, cabendo,
eventual ação regressiva, se for o caso, a ser aforada pela empresa que
entende ter sido prejudicada, conforme previsão expressa do art. 88 do
Código de Defesa do Consumidor.
O sistema adotado pelo Diploma Consumerista consagra uma
série de princípios, dentre os quais o da confiança, a zelar pela crença que o
consumidor depositou no vínculo contratual, mais especificamente, na
prestação contratual, na segurança do produto ou do serviço colocado no
mercado.
Busca-se, em última análise, a proteção das expectativas
legítimas dos consumidores.
Não há falar, portanto, que a responsabilidade decorrente
do dano deriva tão somente da conduta da PDG Realty. A recorrente
foi responsável pelas promessas, por ofertar panfletos, emprestando
seu nome e seus serviços na conquista da confiança dos
consumidores, que, de boa-fé, confiaram suas economias na compra
dos empreendimentos.
A aquisição de um imóvel, em um mundo globalizado, é
realizada de forma ampla. Inexiste o tradicional método pelo qual, a
parte interessada na compra, entra em contato com o corretor a fim
de que busque, para si, o imóvel desejado.
Documento eletrônico VDA49245879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:17
Código de Controle do Documento: dc7c9943-28aa-4a34-8e13-d6180a0ef6b1

A narrativa dos autos demonstra que a aquisição foi
realizada no âmbito de uma promoção de venda, em evento, cujo
marketing empregado para oferta das unidades é agressivo,
conforme máximas da experiência cotidiana. O que se percebe, em
verdade, é a atuação ostensiva dos prepostos da agravante, em nome
da empresa que ofertara o empreendimento imobiliário.
Portanto, não há de prosperar as alegações recursais, já que se
evidencia, pelas provas dos autos, sua atuação em conjunto com as demais
acionadas" (e-STJ fls. 662/667 - grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal para aferir o
envolvimento da empresa corretora na concretização do negócio jurídico demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
EMPREENDIMENTO
DESVINCULADO
DA
MARCA.
SERVIÇO
DE
CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ.
MESMA CADEIA DE CONSUMO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIADADE. SÚMULAS N. 5 E
7/STJ.
1. A prestação de serviço de corretagem, a princípio, não gera a
responsabilização
da
corretora
por
eventual
inadimplemento
da
incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária, é certo
que, constatado o seu pertencimento ao mesmo grupo econômico das
responsáveis pela obra, é possível o reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam da corretora, com base na teoria da aparência. Incidência do
enunciado sumular n. 83/STJ.
2. A revisão do entendimento da Corte estadual, para afastar as conclusões
de que a ora agravante pertence ao mesmo conglomerado econômico das
incorporadoras interessadas, demandaria necessário revolvimento do acervo
fático-probatório, bem como revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado
ante a incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.229.872/RJ, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
25/11/2024
).
2/12/2024

Por fim, em relação aos danos morais, o Tribunal de origem verificou que o
atraso na entrega da imóvel extrapolou o mero aborrecimento no caso concreto, como
se demonstra:

"(...)
Com relação aos danos morais, entendo que sua ocorrência restou
provada, na linha do quanto decidido na origem, a partir das circunstâncias
em que se deram os fatos, pois os consumidores, tendo adquirido imóvel de
finalidade residencial, viram frustradas suas expectativas, por mais de 6
(seis) meses, tendo que postergar planos pessoais certamente vinculados aos
valores despendidos com o bem, inclusive com os alugueis devidamente
comprovados nos autos.
As circunstâncias do caso concreto revelam a gravidade do
sofrimento imposto pela fornecedora ao recorrente, que extrapola o conceito
de mero descumprimento contratual, pois interferiu, diretamente, na vida dos
autores, mais especificamente em seus projetos pessoais e financeiros,
donde emerge o dever de indenizar, como reconhecido acertadamente pela
douta sentenciante.
A indenização independe, repita-se, da destinação a ser dada ao
bem, pois é certo que ter elevada quantia imobilizada, por longo período, em
posse da construtora que se revelou incapaz de concluir o empreendimento
no prazo estipulado, constitui situação apta a causar elevada angústia e
sofrimento psicológico, que devem ser reparados financeiramente. Mas, neste
caso, mostrou-se ainda mais prejudicial, na medida que se comprovou tratar
de bem destinado à moradia da família.
Documento eletrônico VDA49245879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:17
Código de Controle do Documento: dc7c9943-28aa-4a34-8e13-d6180a0ef6b1

Afinal, sofreram a angústia de ver anos de trabalho
desperdiçados pela inoperância administrativa das rés, colocando em risco
significativo percentual de economia dos consumidores que honraram seu
dever negocial.
Nesse raciocínio, tem-se que configura dano moral aquele que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Neste diapasão, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da incidência do dano moral, porquanto
além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da pessoa.
Porém, a ausência de entrega de um imóvel residencial, com
tamanha delonga, como evidenciado aqui, por certo gera danos
extrapatrimoniais que devem ser compensados.
Toda esta situação familiar somada à demora injustificada na
entrega, não pode ser considerado como pouco tempo, sem dúvida gera mais
do que meros dissabores à parte, mas efetivo abalo suscetível de
indenização" (e-STJ fls. 725/728).
Assim, rever a conclusão do tribunal local acerca da configuração de danos
morais na hipótese demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES
DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA N. 83 DO STJ OCORRÊNCIA DE
MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE
DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
QUANTUM
FIXADO
COM
RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada com indenização por danos
materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega do empreendimento.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária entre
os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de
imóvel. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a ocorrência de
motivo de força maior para o atraso na entrega da unidade, exige o reexame
das circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do promitente-
comprador, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não
podendo a questão ser revista nesta via excepcional, nos termos do que
dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
5. O valor fixado a título de dano extrapatrimonial, porque arbitrado com
fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só pode ser
alterado em hipóteses específicas, quando constatada nítida ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou
exorbitante, o que não ocorreu no caso. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido" (AREsp 2.851.149/MG, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
7/4/2025
10/4/2025

Documento eletrônico VDA49245879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:17
Código de Controle do Documento: dc7c9943-28aa-4a34-8e13-d6180a0ef6b1

Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:17
Código de Controle do Documento: dc7c9943-28aa-4a34-8e13-d6180a0ef6b1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.928.209 / BA
Número Registro: 2025/0162450-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80005437420158050049
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEXPE PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PATRÍCIA MACHADO DIDONE - BA016528
MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES - RJ139141
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA NOVAES DE ARAUJO
AGRAVADO
: REBECA ARAUJO CARVALHO
ADVOGADOS : DANIEL NOVAIS DE ARAÚJO - BA036978
ITIEL PEREIRA DE ARAÚJO FILHO - SP384168
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50098142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: c358bf55-c3f7-41e4-af6e-00ceb316a06a

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: c358bf55-c3f7-41e4-af6e-00ceb316a06a